Tribunal: TJBA
Processo: 8044424-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044424-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO BALBINO MOREIRA

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

12JU

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que, em sede liminar, deferiu pedido de busca e apreensão de veículo, fundado em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustentou a abusividade dos juros contratados e a descaracterização da mora, pleiteando a revogação da liminar e a extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário supera, de forma abusiva, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, e se tal alegação é apta a descaracterizar a mora do devedor, de modo a invalidar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo é admissível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estando presentes os pressupostos de regularidade formal e legitimidade.

4. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, porquanto o recurso impugna ponto diretamente relacionado à decisão agravada — a configuração da mora do devedor — sem implicar inovação recursal ou supressão de instância.

5. O contrato prevê juros remuneratórios de 2,33% ao mês, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação era de 1,86% ao mês, diferença que não atinge o patamar de 1,5 vez a média de mercado, critério adotado pela jurisprudência como indicativo de abusividade.

6. A alegada abusividade dos encargos não restou comprovada de forma cabal, sendo insuficiente para afastar a mora, especialmente em sede de cognição limitada, como é o caso do agravo de instrumento.

7. A constituição em mora foi regularmente demonstrada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A alegação de capitalização indevida de juros não se encontra devidamente instruída com elementos que evidenciem a prática de anatocismo ilícito, matéria que poderá ser discutida na origem com a devida produção de provas.

9. O pedido de extinção do processo originário é juridicamente incabível, diante da presença dos requisitos legais para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 591.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1951662/RS; Súmula 596/STF; Enunciado nº 13 do TJBA; Súmula 381/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8044424-05.2025.8.05.0000

em que figuram como parte agravante
ALBERTO BALBINO MOREIRA
e parte agravada
BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora